Tribunal: CARF
Processo: 11516.008242/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.008242/2008-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.540 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
VINICIUS MEDINA KERN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 8/13), lavrada em
13/10/2008, em desfavor do recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.008242/2008-13
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo a infração de dedução indevida
de despesas médicas, no valor de R$ 10.097,00.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/6), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
O contribuinte apresenta a impugnação de fls. 1 a 4, na qual expõe suas razões
de contestação. Relata que está em tratamento com o médico Francisco da Costa
Baptista Neto, fazendo uso de antidepressivo, e que, por limitação econômica, as
sessões psicoterápicas foram suspensas em julho de 2008. Entretanto, no ano de 2006,
as despesas médicas, relativas a uma sessão semanal, teriam somado R$10.097,00.
Alega que a Notificação não aponta a razão da glosa, declarando, apenas
"vagamente" a existência de dedução indevida e apontando o enquadramento legal das
deduções de despesas médicas. Nada na legislação justificaria a glosa;
"aparentemente", a Notificação questiona, "sem base técnica (médica)", o caráter do
atendimento médico da psicoterapia. A "complementação da descrição dos fatos".
registra a glosa dos R$10.097,00 pelo recibo não estar de acordo com a legislação,
sem esclarecer qual o desacordo. "O impugnante compareceu a SRF e apresentou
todos os recibos requeridos, em perfeito acordo com a legislação vigente."
Repisa que a glosa refere-se a tratamento médico, que a Notificação não aponta
a razão objetiva da glosa, que apresentou a comprovação da despesa, conforme
requereu a autoridade, sendo ela verdadeira e contendo os elementos de identificação
necessários ao cumprimento dos requisitos legais para dedução. A "vagueza" dos
termos da Notificação não permite identificar com precisão a glosa e o motivo da
mesma, apenas pela coincidência de valores é que se supõe tratar-se da despesa
médica psicoterápica mencionada.
A glosa não teria fundamento e evidencia "natural desconhecimento do caráter,
custo, frequência de sessões e duração do tratamento médico psicoterápico, bem
como da gravidade da condição médica tratada".
Diz que não há indicação de qual aspecto da lei foi violado, que o recibo
apresentado cumpre todos os requisitos legais vigentes, conforme relaciona. Em
seguida, discorre sobre o "caráter de tratamento médico psicoterápico". Quanto à
frequência das sessões, argui que, no seu caso, foi de uma sessão por semana, no ano
de 2006, com custo do tratamento de R$10.097,00. Aduz que médicos e pesquisadores
esclarecem que, entre as diversas modalidade de psicoterapia, o número de sessões
pode chegar a cinco semanais, assim, entende estar demonstrado que sua despesa
médica poderia ser até cinco vezes maior, não lhe cabendo a qualificação de deduções
exageradas, até porque desconhece que tenha limite estipulado em lei de valor por
sessão.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 07-25.679 (e-fls. 23/26), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC), por
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

unanimidade de votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Em relação à dedução de despesas médicas, o Decreto n° 3.000, de 26 de março
de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda — RIR11999 dispôs:
...
Com efeito, não há dúvida de que o contribuinte tem direito, previsto4rn lei, de
deduzir, da base de calculo do imposto devido, as despesas médicas ou de
hospitalização efetuadas para o seu próprio tratamento e/ou de seus dependentes
relacionados na declaração de ajuste anual. Contudo a dedução dessas despesas é
condicionada a que os pagamentos sejam especificados, informados na Relação de
Pagamentos e Doações Efetuados da Declaração de Ajuste Anual, e comprovados com
documentos hábeis e idôneos, que indiquem o nome, endereço, número de inscrição
no CPF e no Conselho representativo da categoria profissional do prestador dos
serviços.
O contribuinte pleiteou na DIRPF/2007 dedução de despesas médicas no
montante de R$19.116,72, conforme relacionadas à fl. 13. A glosa do valor de
R$10.097,00 deu-se, como bem explicitado na "descrição dos fatos e enquadramento
legal" A fl. 7, e muito bem entendeu o contribuinte, tanto que se defendeu
especificamente na impugnação em relação ao profissional Francisco da Costa
Baptista Neto, em razão de não ter sido considerado "de acordo com a legislação" o
recibo apresentado A autoridade revisora.
O contribuinte limitou-se a alegar a improcedência do motivo apontado,
arguindo que apresentou todos os recibos requeridos em perfeito acordo com a
legislação vigente. Não trouxe, entretanto, aos autos qualquer documento referente A
despesa médica glosada.
O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972, regulador do processo
administrativo fiscal, dispõe:
...
Assim é que, se o impugnante entende que o recibo apresentado à autoridade
revisora, relativo ao profissional Francisco da Costa Baptista Neto, está de acordo com
a legislação vigente, deveria trazê-lo aos autos para demonstrar suas alegações,
conforme determinação contida no Decreto n° 70.235/1972, regulador do processo
administrativo fiscal.
O requerente limitou-se a pleitear o cancelamento do lançamento, não tendo
juntado aos autos qualquer documentação comprobatória do seu direito à dedução
pleiteada.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
34/38), alegando, de forma resumida o transcrito a seguir:
...
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

A impugnação apresentada foi julgada improcedente, pois a turma de
julgamento afirmou que o recorrente não teria instruído o seu pleito com o documento
necessário, o que não é verdade, motivando o presente recurso.
...
Diferentemente do que consta da decisão recorrida, o recibo da despesa médica
que dá suporte à dedução da renda tributável do recorrente foi entregue à fiscalização
da Receita Federal, tanto que às fls. 07 deste processo, no item "complementação da
descrição dos fatos", consta: "Glosa de R$ 10.097,00 pelo recibo não estar de acordo
com a legislação".
...
Assim, não há como se negar o recurso por supostamente o recorrente não ter
apresentado o documento quando o mesmo está na posse da Receita Federal, motivo
pelo qual a decisão recorrida deve ser cancelada.
Segue anexo uma cópia do recibo que dá suporte à dedução do valor de R$
10.097,00 da renda tributável, obtida com o médico que o emitiu.
O original e única via que o recorrente tinha do recibo se encontra com o Sr.
Fiscal, tanto que ele fez expressa menção ao recibo na notificação.
Quando da impugnação, o recorrente não tinha como juntar cópia do
recibo, pois o mesmo estava e está com o Sr. Fiscal, que não o devolveu ao
recorrente.•
...
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de R$
10.097,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 10), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de R$ 10.097,00 pelo recibo não estar de acordo com a legislação.
No julgamento anterior, as motivações para a manutenção da glosa (e-fls. 26),
foram as seguintes:
Assim é que, se o impugnante entende que o recibo apresentado à autoridade
revisora, relativo ao profissional Francisco da Costa Baptista Neto, está de acordo com
a legislação vigente, deveria trazê-lo aos autos para demonstrar suas alegações,
conforme determinação contida no Decreto n° 70.235/1972, regulador do processo
administrativo fiscal.
O requerente limitou-se a pleitear o cancelamento do lançamento, não tendo
juntado aos autos qualquer documentação comprobatória do seu direito à dedução
pleiteada.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Com sua peça impugnatória o recorrente não apresentou documentos. Informou
que havia sido entregue/apresentado ao Fiscal e a ele não foram devolvidos.
Agora, com o seu recurso voluntário, traz aos autos “novo” recibo (e-fls. 41),
emitido pelo Dr.o Francisco da Costa Batista Neto, no intuito de sanar as irregularidades
apontadas pela decisão anterior e comprovar a regularidade de seus dispêndios
médicos/odontológicos.
Da observação do respectivo recibo, pode-se constatar que o mesmo contém todos
os elementos exigidos pela legislação de regência.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas
glosadas neste lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas despesas médicas/odontológicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.540 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.008242/2008-13

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital